Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707152-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA CARDOSO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0703038-59.2018.8.07.0007, a qual rejeitou sua impugnação à penhora realizada em seus ativos financeiros. Afirma a agravante, em breve síntese, que está sendo demandada na origem pela agravada, que pleiteou o bloqueio de ativos em suas contas bancárias. Diz que impugnou a penhora ao argumento de ter recaído sobre valores depositados em contas bancárias de sua titularidade, provenientes de verbas salariais e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, bem como carreou a documentação referente aos extratos de sua conta poupança, objeto de penhora e de sua conta corrente, para fins de demonstração das movimentações, conforme determinação pelo juízo a quo. Assevera que tais valores são absolutamente impenhoráveis, porquanto se encontram em conta salário e poupança, nos termos do artigo 833 do CPC. Requer, em sede liminar, seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, com a consequente liberação em seu favor, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão do relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, não há como afastar, de plano, a probabilidade do direito. Há controvérsias, inclusive nesta Turma, acerca da penhora sobre verba salarial, além do entendimento de que a intensa movimentação financeira em conta poupança, alterando-a para uma verdadeira conta corrente, teria o condão afastar a impenhorabilidade dos valores ali depositados, o que deve ser melhor analisado pelo Colegiado em exame do mérito recursal. Por outro lado, convém manter os valores bloqueados à disposição do Juízo, não os liberando ao agravado até o julgamento do presente. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, de forma que, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em conta da ora agravante, determinar que não sejam eles liberados à agravada até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator